Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-04.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706767-04.2020.8.07.0014 RECORRENTE: GLAUCIO COIMBRA CARDOSO RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. DÍVIDA JÁ QUITADA. COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. CONDENAÇÃO RECHAÇADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por instituição bancária contra sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a quitação da dívida cobrada judicialmente, decorrente de cédula de crédito bancário quitada mediante portabilidade para outra instituição, e condenando o banco à devolução em dobro do valor indevidamente executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a dívida executada foi efetivamente quitada por meio de portabilidade antes da propositura da ação de execução; e (ii) definir se o banco agiu com má-fé ao ajuizar a execução, de modo a justificar a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução no 4.292/2013-BACEN atribui exclusivamente às instituições financeiras a responsabilidade pela efetivação e verificação da portabilidade. 4. No caso concreto, a quitação do débito foi comprovada por documentos que demonstram a portabilidade do contrato de crédito a outra instituição financeira e a exclusão do contrato anterior, confirmando que não havia parcelas vencidas à época do ajuizamento da execução. 4.1. O banco não apresentou provas de que a dívida cobrada judicialmente decorresse de contrato distinto daquele quitado por portabilidade e, tampouco, que diligenciou junto à instituição bancária proponente para elucidação quanto ao destino dos créditos a que faz jus, referentes à quitação da dívida. 5. A aplicação do art. 940 do CC exige demonstração inequívoca de má-fé do credor, nos termos do Tema Repetitivo 622/STJ. 6. A simples existência de falha na identificação do crédito portado não configura, por si só, má-fé, sobretudo diante da confusão do adimplemento aparentemente encaminhado equivocadamente a outra empresa do mesmo grupo econômico e da ausência de comunicação formal pelo devedor antes da execução. 7. Ausente a demonstração de intenção dolosa ou de tentativa de locupletamento ilícito, deve ser afastada a condenação em dobro, mantendo-se o reconhecimento da quitação. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte, apenas para afastar a condenação ao pagamento em dobro do valor executado indevidamente. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Teses de julgamento: 1. A quitação de dívida por meio de portabilidade regularmente efetivada impede a cobrança judicial do débito portado. 2. A penalidade do art. 940 do CC exige prova de má-fé do credor na cobrança judicial de dívida já paga. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 940 do Código Civil, defendendo a aplicação da sanção civil de pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, tendo em vista que restou evidenciado nos autos os atos de má-fé do recorrido; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso; c) artigo 86 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o pagamento de metade dos ônus da sucumbência, uma vez que o pedido principal deduzido pelo insurgente na petição inicial foi acolhido. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA, inscrito na OAB/DF sob no. 12.069. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação aos artigos 940 do Código Civil, e 86 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) embora possam ser identificadas falhas na atuação da instituição financeira exequente que sugerem, no mínimo, sua imprudência, nenhuma dessas falhas é suficiente para comprovar a alegada má-fé.” (ID 75621972). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, que “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 77806524. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003